Tribunal: TJBA
Processo: 0544654-12.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0544654-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

Advogado(s)
:
JAIR BRANDAO DE SOUZA MEIRA JUNIOR, NATALIA BORGES DE ANDRADE, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. NEGATIVA DE POSSE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICADO TÉCNICO. CANDIDATA COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR E COMPATÍVEL COM O CARGO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança em que a impetrada visa assegurar o direito à posse no cargo de “
Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hídricos”
, para o qual fora aprovada e nomeada, mas impedida de tomar posse sob o argumento de não possuir certificado técnico específico, apesar de possuir diploma de nível superior na mesma área profissional. A sentença concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir se candidata aprovada em concurso público para cargo técnico pode ser empossada quando possui formação superior na mesma área profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar restrições formais que impeçam o acesso ao cargo por candidato cuja qualificação seja superior e compatível com as funções a serem exercidas.

4. A impetrante demonstrou possuir formação acadêmica de nível superior em Ciências Biológicas e pós-graduação em
Docência em História e Geografia com Ênfase em Educação Ambiental (IDs. 89162319, 89162320, 89162321 e 89162322)
, qualificações que abrangem e superam as exigências técnicas do cargo de Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, atendendo, portanto, ao requisito de habilitação profissional.

5. A negativa de posse por ausência de certificado técnico, diante da comprovação de titulação superior e correlata, configura ato administrativo desproporcional, pois impede o ingresso de profissional qualificado sem justificativa plausível.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.094, REsp nº 1.888.049/CE, Rel. Min. Og Fernandes) reconhece o direito líquido e certo do candidato com titulação superior à exigida, na mesma área de conhecimento, de tomar posse no cargo público, entendimento reiterado por diversos Tribunais Estaduais.

7. A concessão liminar ocorreu em 2014 (ID. 89162325), de modo que a impetrante exerce o cargo há mais de uma década, com pleno desempenho das funções. Tal circunstância torna desarrazoado o desfazimento do vínculo funcional.

8. Diante da compatibilidade da formação da impetrante, da ausência de dano ao interesse público e da consolidação temporal do vínculo, impõe-se a manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença mantida em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal n. 12.016/09, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.888.049/CE (Tema 1.094), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.09.2021;
TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 02856156620168090137, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 08/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2019; TJ-RJ - APL: 00029411620208190066 202229501784, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/11/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0544654-12.2014.8.05.0001, sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

e interessados
VANESSA BORBA MOREIRA
e o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA